Tribunal: TJDFT
Processo: 0015252-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
I. Não são cumuláveis condenação por lucros cessantes devido ao atraso na entrega do imóvel prometido à venda e inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.
II. Recursos desprovidos.